Tribunal: STF
Processo: HC 195797
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus impetrado em favor de Juliano Cesar Prangea, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp nº 1.702.533-AgR-ED, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
    Insurge-se o impetrante contra o entendimento da autoridade coatora, que julgou prejudicado o recurso em questão ao argumento de que o tema já teria sido apreciado em habeas corpus com idêntico teor.
    Aduz que o aventado habeas corpus, que tornou prejudicada a apreciação da questão em sede de recurso especial pelo STJ, foi impetrado pela Defensoria Pública estadual, 
    “sem o conhecimento do Paciente e de seu patrono, [sendo que] a ordem foi denegada monocraticamente e não houve a interposição do competente agravo regimental, inviabilizando que o órgão colegiado se manifestasse sobre a matéria e a eventual interposição de recurso ao Supremo Tribunal Federal.”
    Nesse contexto, conclui que a decisão do STJ, “que julgou prejudicado o agravo em recurso especial, em virtude da perda de seu objeto, merece ser reformada (...)”.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para determinar que o STJ “conheça do Agravo em Recurso Especial devidamente interposto.” 
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo o teor do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO. INFRINGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. PEDIDO JÁ APRECIADO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A anterior manifestação desta Corte, em habeas corpus com idêntico objeto, torna prejudicado o julgamento do agravo em recurso especial. 2. Agravo regimental improvido.” 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pela Sexta Turma. In verbis:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 
    2. Existindo fundamentação no sentido de que a anterior manifestação desta Corte, em habeas corpus com idêntico objeto, torna prejudicado o julgamento do agravo em recurso especial, não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
    Pois bem, pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, o entendimento emanado do STJ está alinhado à jurisprudência da Corte no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido conhecido e denegado pela Corte (HC nº 93.378-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/8/08).
    No mesmo sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA ANALISADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR E MANTIDOS NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA REPETIÇÃO DE PEDIDO, SEM INOVAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva, na consideração de que a pretensão veiculada constituía mera reiteração de outro pedido já julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Presente tal situação, e considerando que a sentença superveniente de pronúncia manteve a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto de prisão preventiva originário (= garantia da ordem pública, considerada a periculosidade do agente, e para assegurar a aplicação da lei penal, ante o receio de fuga), não há nenhuma ilegalidade na decisão do STJ, pois é inadmissível a repetição de pedidos, sem inovação. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 123.612-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 16/10/14)
    Ademais a questão referente à existência ou não de autorização do paciente para a defensoria estadual impetrar habeas corpus no STJ, reclamaria reexame de fatos e prova que esta via não comporta: RHC nº 109.979, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
     Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente